Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022251-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SENEIR DA CUNHA - CPF: 274.499.631-91 (AGRAVANTE), ROSICLEIA DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 632.535.261-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ROSICLEIA DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 632.535.261-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1022251-75.2024.8.11.0000.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

AGRAVANTE:
SENEIR DA CUNHA.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Seneir da Cunha contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação originária, visando a realização de cirurgia ortopédica para retirada de fixador externo na perna direita e fixação com haste intramedular da tíbia direita. Alegações de dor intensa, ausência de consolidação da fratura e soltura dos pinos do fixador. Pedido liminar e definitivo de determinação para a realização imediata do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento cirúrgico pleiteado possui caráter urgente que justifique a intervenção judicial para antecipação de tutela; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental idônea impede a concessão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da urgência inviabiliza a concessão da tutela de urgência, considerando que o procedimento foi classificado como "Prioridade 3 – atendimento eletivo", segundo relatório do Sisreg III, indicando situação clínica sem gravidade que exige agendamento respeitando a fila de pacientes.

A ingerência judicial em matéria de saúde deve observar critérios técnicos e a isonomia, evitando priorização indevida que comprometa a igualdade de acesso aos serviços de saúde.

O relatório médico anexado não possui assinatura e carimbo médico, sendo considerado apócrifo, desprovido de força probante e insuficiente para justificar a urgência alegada.

Precedentes jurisprudenciais destacam que a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento é imprescindível para justificar a intervenção judicial em casos de procedimentos eletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da urgência e necessidade é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em pedidos relacionados à saúde pública, especialmente em casos de procedimentos classificados como eletivos.

Documentos apócrifos não possuem força probatória para sustentar pretensões de urgência em demandas judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1007637-02.2023.8.11.0000, Julgado em 21/08/2023; TJ-MT, N.U. 1002278-60.2017.8.11.0007, Julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar para antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Seneir da Cunha
, objetivando reformar a decisão singular que indeferiu a tutela de urgência nos autos originários de nº 1001388-58.2024.8.11.0078.

Inconformada, a agravante alega necessitar de procedimento cirúrgico para retirada de fixador externo na perna direita e fixação com haste intramedular da tíbia direita, conforme relatório médico anexado à inicial nos autos originais.

Afirma que apresenta dor intensa na perna direita, associada ao fixador externo, além de ausência de consolidação da fratura na tíbia, com sinais de soltura dos pinos do fixador.

Aduz que buscou atendimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Sapezal, porém, não obteve resposta positiva.

Sustenta que, a despeito do indeferimento liminar pelo magistrado singular, os documentos comprobatórios demonstram a urgência na realização do procedimento cirúrgico.

Por fim, requer o provimento do recurso, com efeito liminar para antecipação da tutela recursal, determinando aos agravados que realizem, de forma imediata, o procedimento cirúrgico necessário, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pela concessão definitiva do pleito.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ids. 235890194, 237255683 e 254828680). O Estado pleiteou a manutenção da decisão recorrida, enquanto o ente municipal solicitou o redirecionamento da demanda ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, caso condenado a cumprir a determinação, o ressarcimento dos gastos pelo ente estadual.

Declinada a competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 237883664) e diante da não insurgência pelas partes (ids. 242701158 e 242869664), os autos foram redistribuídos e vieram conclusos para decisão.

Posteriormente, após análise detida, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos do pedido recursal. No mérito, requereu o deferimento da antecipação pleiteada.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 257696677), opinou pelo provimento do agravo de instrumento para modificar a decisão agravada, e pelo não conhecimento do agravo interno, ante a manifesta ausência de amparo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À luz das razões apresentadas no agravo interno, não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática proferida no id. 244147183, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, especialmente diante da ausência de comprovação da urgência alegada.

Conforme autos originários, o documento apresentado no processo – Sisreg III – Servidor de Produção (id. 160976205) – classifica o procedimento pleiteado como "
Prioridade 3 – atendimento eletivo
"
, indicando que
se trata de situação clínica sem gravidade, que exige agendamento eletivo,
respeitando-se a fila de pacientes que aguardam cirurgia ortopédica
.

Nesse contexto, o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso orienta:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Nesse sentido, diversos julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA -
PROCEDIMENTO ELETIVO - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Não desincumbindo a parte de comprovar a urgência da realização da consulta médica pleiteada, porquanto se cuida de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto, por ausência dos seus requisitos legais necessários.
2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade

(N.U 1007637-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA - PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “(...) Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.
2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade
. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).” 2. Recurso conhecido e desprovido
(N.U 1002278-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP -
CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.
(N.U 0000004-53.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia
(N.U 1011508-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (grifei).

Ressalta-se, ainda, que
o relatório médico apresentado no presente recurso não consta assinatura e carimbo médico
, sendo considerado apócrifo e não possuindo energia probante, sequer dotado de fé pública. A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova
da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso). 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058487-57.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024) (grifei).

Diante do exposto, concluo que
não
restou demonstrada a urgência do procedimento pleiteado. Assim, conheço do agravo de instrumento, por ser tempestivo, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo a decisão agravada nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995,
restando prejudicado o agravo interno
.

Sem custas e honorários.

Após, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025